Tribunal: TJSP
Processo: 9183485-74.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de rito ordinário – Contribuição Previdenciária - Repetição de indébito – Feito sobrestado para aguardar os julgamentos dos REsp no 1.205.946 do STJ e do REsp no 1.495.146/MG - Hipótese que se aproxima da repetição de indébito tributário – Aplicação da taxa SELIC - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de rito ordinário – Contribuição Previdenciária - Repetição de indébito – Feito sobrestado para aguardar os julgamentos dos REsp no 1.205.946 do STJ e do REsp no 1.495.146/MG - Hipótese que se aproxima da repetição de indébito tributário – Aplicação da taxa SELIC - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 119, do REsp no 1.111.189/SP - DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros de mora), aplica-se, a taxa SELIC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000176825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9183485-74.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FULVIO
CESAR BOSCHI (FALECIDO), REGINA HELENA BOSCHI SALOMÃO DIB
(HERDEIRO), FULVIO CESAR BOSCHI JUNIOR (HERDEIRO), DORACY VANDA
LONGO MALVESTITI PIROZZELLI, JOÃO DOS SANTOS, MYRIAM NEGRÃO DE
ALBUQUERQUE, MARIA DOURADO, HILDA DOURADO MARTINS, AMELIA
DOURADO GRECCO, SUEKO YAMADA e ODILON PEREIRA DE CAMPOS, é
apelado IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e DANILO PANIZZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.165
APELAÇÃO No 9183485-74.2005.8.26.0000
APELANTE: Fúlvio Cesar Boschi e outros.
APELADO: IPESP Inst. Prev. Estado de São Paulo.
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação -
Ação de rito ordinário
Contribuição Previdenciária -
Repetição de indébito
Feito sobrestado para aguardar
os julgamentos dos REsp no 1.205.946 do STJ e do REsp
no 1.495.146/MG - Hipótese que se aproxima da
repetição de indébito tributário
Aplicação da taxa
SELIC - Retorno dos autos apenas para reexame do
cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) -
Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema
119, do REsp no 1.111.189/SP - DECISÃO RETRATADA,
apenas para se determinar que, no cômputo dos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), aplica-
se, a taxa SELIC.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo, em ação ajuizada por Fúlvio Cesar
Boschi e outros, contra o julgado da apelação (fls. 97/103), em v. acórdão
de relatoria do Des. Castilho Barbosa, aposentado, com resultado de
provimento do recurso voluntário dos autores, para reformar a r.
sentença, para consignar que os juros são devidos desde a citação e no
percentual de 1% ao mês, além da correção monetária com o termo “a
quo” desde o descontos indevidos, que retorna à Mesa desta 1a Câmara de
Direito Público, para adequação ao tema 119, do C. STJ, fixado no
julgamento do REsp 1.111.189/SP por determinação da Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (fls. 163).
Pleiteia o recorrente, no recurso especial, a redução dos juros de
mora para 0,5% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
a alegação de que os juros de 12% ao ano, de acordo com a jurisprudência
do STJ, são admitidos somente para ações ajuizadas antes da edição da
MP no 2180-35, editada em 24/08/2001.
Interposto o recurso especial pelo Instituto de Previdência do
Estado de São Paulo (fls. 106/111), foi contrariado (fls. 114/124), e os autos
ficaram sobrestados até o julgamento do REsp no 1.205.946 do STJ (fls.
138) e do REsp no 1.495.146/MG (fls. 159).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de ação de rito ordinário em que se discute a cessação
do desconto de contribuição previdenciária efetuado sobre os proventos de
aposentadoria dos autores, bem como a condenação do polo passivo na
obrigação de reembolsar todos os valores que já foram descontados, a
partir da promulgação da EC no 20/98, observando-se que o ponto
reaberto para reexame do julgado em readequação é circunscrito a
incidência da taxa Selic.
Conforme destacado por Sua Excelência o Presidente desta
Seção de Direito Público, foi decidida pelo C. Supremo Tribunal de
Justiça no RE no 1.111.189/SP, em regime de repetitivo, conforme se
anota n entendimento a seguir transcrito:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE
MORA. DEFINIÇÃO DA TAXA APLICÁVEL.
1. Relativamente a tributos federais, a jurisprudência da 1a Seção está
assentada no seguinte entendimento: na restituição de tributos, seja por
repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são devidos juros de mora a
partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e
da Súmula 188/STJ, sendo que (b) os juros de 1% ao mês incidem sobre os
valores reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em data
anterior a 1o.01.1996, porque, a partir de então, passou a ser aplicável apenas
a taxa SELIC, instituída pela Lei 9.250/95, desde cada recolhimento indevido
(EResp 399.497, ERESP 225.300, ERESP 291.257, EResp 436.167, EResp
610.351).
2. Relativamente a tributos estaduais ou municipais, a matéria continua
submetida ao princípio geral, adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em
face da lacuna do art. 167, § único do CTN, a taxa dos juros de mora na
repetição de indébito deve, por analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre
os correspondentes débitos tributários estaduais ou municipais pagos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
atraso; e a taxa de juros incidente sobre esses débitos deve ser de 1% ao mês,
a não ser que o legislador, utilizando a reserva de competência prevista no § 1o
do art. 161 do CTN, disponha de modo diverso.
3. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STJ considera incidente a
taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de
vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o
pagamento atrasado de seus tributos. Precedentes de ambas as Turmas da 1a
Seção.
4. No Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual 10.175/98 prevê a
aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que
impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.
Por primeiro, diante da decisão proferida pelo E. STF de
25/03/2015, a matéria em foco torna-se mais clara, esclarecendo-se este
ponto, seguindo, pois, os limites e a adequação à atual orientação dos
Tribunais Superiores.
E, neste passo, considerando o exame das decisões do E. STF na
matéria, especialmente daquela decisão de 25/03/2015, fica claro que,
para o caso de débito estatal de natureza tributária e este é o caso, pois
contribuição previdenciária tem natureza tributária, e, daí, sua repetição
de indébito está no âmbito das dívidas tributárias , os juros de mora
estão fora do quadro de incidência e de aplicação do julgado das ADIs
4.357 e 4.425, o que, naturalmente, inclui a não incidência e não
aplicação do prescrito no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da
Lei no 11.960/09.
A fundamentação do v. acórdão, que deu provimento ao recurso
dos autores, trouxe o posicionamento do eminente rel. Des. Castilho
Barbosa, em que os juros de mora, são devidos em conformidade com o
CTN (art. 161, § 1o), pela taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir do
trânsito em julgado, conforme determinação do art. 188 do STJ.
Respeitado o entendimento diverso, é o caso de rever o julgado
de segundo grau, adaptando-o à orientação assentada em Recurso
Especial Repetitivo (REsp 1111189/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
13/05/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Pelo teor deste julgado pela Superior Corte definiu-se que, no
tocante aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), eles devem ser
calculados pelo índice que atualiza o crédito tributário, qual seja, a taxa
SELIC.
Logo, é o caso de modificar o v. acórdão, para, em retratação,
acolher a adequação em foco e, assim, alterar somente a forma de cálculo
dos referidos acréscimos (correção monetária e juros de mora), mantendo o
provimento do apelo dos autores e a procedência da demanda.
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para constar que se
mantém a solução dispositiva da apelação, mas com a retificação na forma
do cálculo dos acréscimos, para que, nos cálculos de liquidação, observe-
se a taxa SELIC.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator